Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-94.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009850-94.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (RECORRENTE), ANGELO SUQUERE NOGUEIRA - CPF: 703.701.901-14 (RECORRENTE), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (RECORRENTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (RECORRENTE), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (RECORRENTE), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (RECORRENTE), JULIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 700.337.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO COELHO FERNANDES - CPF: 715.499.352-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE (VÍTIMA), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 091.224.011-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA E MEIO CRUEL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIRO CRUEL - DECLARAÇÕES DE DELEGADOS E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - FASE JUDICIAL - DILIGÊNCIAS [QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS, ACESSO AS REDES SOCIAIS DA VÍTIMA E DADOS BANCÁRIOS] - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - MEIO CRUEL - CORPO QUEIMADO E POLITRAUMATISMOS - LAUDO PERICIAL - COMUNICABILIDADE AO PARTÍCIPE -
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - IMPERTINÊNCIA
- LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE no 20080310050138).

A multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente se comprovada por laudo pericial (TJMT, NU 1003996-40.2022.8.11.0000; RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000).

A qualificadora do meio cruel relaciona-se
“ao modo de execução do crime, e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento”
(TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004).

Se meio cruel tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; Enunciado Criminal 2).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1009850-94.2022.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA

ANGELO SUQUERE NOGUEIRA

LARYSSA BRUMATI DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ANGELO SUQUERE NOGUEIRA e LARYSSA BRUMATI DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1009850-94.2022.8.11.0006),
que pronunciou o
primeiro
e o
segundo
por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada - 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP, e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 -, e a
terceira
por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP - (ID 198055064).

Os recorrentes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2)
LARYSSA BRUMATI DA SILVA

“não possuía domínio e muito menos hierarquia sobre os corréus para determinar como a vítima seria morta”.

Pedem o provimento para que sejam despronunciados. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do meio cruel em relação à LARYSSA BRUMATI DA SILVA (ID 198055090).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 198055094).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 198055099).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013 E ARTIGO 121, §2o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DOS PRONUNCIADOS. Da pretensão de despronúncia: Impossibilidade. Materialidade e indícios de autoria delitiva amplamente demonstrados - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo. Da pretensão de afastamento das qualificadoras, com relação à recorrente Laryssa: Não acolhimento. Evidências de configuração da qualificadora - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 202295690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]I) [...] pelo menos até o período matutino do dia 16 de março de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo ‘Alok’, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo ‘Tubarão’, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo ‘Tuta’, ‘Mercúrio’, ‘Véio’ e ‘Paiacan’, Adriana Aparecida Senábio Martins, Aline Fátima Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo ‘Mata Fácil’, e Juliano Santos da Silva, vulgo ‘Gago’, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

II) [...] entre os dias 15 e 16 de março de 2022, em horários imprecisos, inicialmente numa residência situada no Bairro Junco e, após, noutra residência situada na Rua Cristo Rei, no 05, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo ‘Alok’, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo ‘Mano Black’, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo ‘Tubarão’, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo ‘Tuta’, ‘Mercúrio’, ‘Véio” e ‘Paiacan’, Adriana Aparecida Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo ‘Mata Fácil’, Juliano Santos da Silva, vulgo ‘Gago’, e Laryssa Brumati da Silva, todos em concurso, inclusive com indivíduo processado em feito autônomo (PJe no 1002302- 18.2022.8.11.0006), por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura, meio cruel, dissimulação e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Rean Kael Vilasboas Andrade.

III) [...] no dia 16 de março de 2022, em horário impreciso, na residência situada na Rua Cristo Rei, no 05, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, Evylin da Silva Peres e Adriana Aparecida Senábio Martins, em concurso, inovaram artificiosamente o estado de coisa, com o fim de induzirem a erro juiz e perito, em processo penal ainda não iniciado. [...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA:

(i) Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo “Alok”, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo “Tubarão”, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio” e “Paiacan”, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, e Juliano Santos da Silva, vulgo “Gago”, como incursos no art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990;

(ii) Laryssa Brumati da Silva como incursa do art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990;

(iii) Aline Fátima Senábio Martins como incursa no art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013;

(iv) Adriana Aparecida Senábio Martins como incursa no art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e arts. 121, § 2o, incs. I, III e IV, 347, par. ún., c.c. o art. 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990;

(v) Evylin da Silva Peres como incursa no 347, par. ún., c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990 [...].
”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 198054790)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] 16. Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que as provas que instruem a presente ação penal caracterizam os indícios suficientemente aptos a pronunciar os acusados Amilton Alexandre Alves da Silva (Alok), Ângelo Suquere Nogueira (Tubarão), Norivaldo Cebalho Teixeira (Tuta, Mercurio, Veio, Paican), Laryssa Brumati da Silva, bem como conduzi-los a julgamento perante a Corte Popular.

17. As testemunhas ouvidas durante a instrução apresentaram versões coerentes e harmônicas entre si, trazendo elementos sólidos acerca dos indícios suficientes de autoria exigidos.

18. Foi ouvida a testemunha Rosangela Helena Stafforti, investigadora de polícia civil, esclarecendo em juízo que durante as investigações teriam angariado elementos de prova no sentido de a acusada Laryssa ter procurado o réu Norivaldo para que ela entregasse membros da organização criminosa do ‘PCC’, os quais teriam acordado no sentido em atrair a vítima Rean e entregá-lo aos membros do ‘Comando Vermelho’.

19. Ainda, em juízo a investigadora de polícia relatou que os réus Norivaldo e Laryssa utilizaram de rede social para atrair a vítima, bem como um veículo que realizava trabalho de ‘Uber’ teria buscado a vítima Rean e esse trajeto foi acompanhado por um outro veículo com membros da facção criminosa do ‘CV’, sendo que estariam presentes neste veículo Alok (Amilton), Tuta (Norivaldo), Mano Black, Angelo Suquere e Mata Fácil.

20. Ademais, a testemunha Rosangela Helena Stafforti esclareceu em juízo que a ré Evylin teria sido uma das pessoas que presenciou a tortura e, em tese, limpou o veículo que a vítima foi transportada, além de que ela teria sido a pessoa que havia ligado para o número 190 e teria informado sobre a morte da vítima.

21. Corroborando às declarações da investigadora de polícia, nesse sentido foram as declarações judiciais da Autoridade Policial, Dr. Marlon Richer Nogueira, no sentido de a acusada Laryssa ter procurado o réu Norivaldo para ‘quitar’ suposta dívida com a facção criminosa do ‘Comando Vermelho’ e, para tanto, teriam acordado em entregar a vítima Rean, tendo a acusada Laryssa, em tese, atraído a vítima Rean sob o pretexto de consumirem ‘maconha’.

22. Aliás, insta esclarecer que a Autoridade Policial relatou que o réu Angelo teria confessado a prática delitiva, no sentido de que teria realizado a tortura em face da vítima, além de indicarem o acusado Amilton (Alok) como sendo, em tese, uma das pessoas principais que teria realizado a prática da tortura.

23. Não obstante a isso, interrogado em juízo, o acusado Norivaldo confessou a prática, entretanto, esclareceu que os demais corréus não teriam participação nos delitos sob investigação, mas que terceiros praticaram o delito com ele e estes já teriam falecidos, além de ele ter se passado pela acusada Laryssa para contatar a vítima Rean por meio de rede social e teria utilizado a conta bancária da ré Aline para efetuar o pagamento aluguel da residência em que houve a morte da vítima.

24. Porém, interrogado inquisitorialmente, o acusado Norivaldo relatou sobre os fatos que (Id. 101899067): [...]

8. Cumpre ressaltar que foi juntado aos autos os dados referentes a quebra do sigilo telefônico em que consta conversas tratadas entre os réus Norivaldo e Laryssa sobre o suposto acordo para entregarem a vítima Rean à organização criminosa do ‘Comando Vermelho’.

29. Os réus, Amilton Alexandre Alves da Silva (Alok), Ângelo Suquere Nogueira (Tubarão) e Laryssa Brumati da Silva, apesar de exercerem o direito de permanecer em silêncio, durante a instrução não apresentaram qualquer informação que pudesse descaracterizar as provas produzidas nos autos, tampouco isentá-lo do crime em questão, existindo indícios claros acerca do envolvimento dos acusados.

30. Ademais, existem várias intercorrências na conduta dos acusados que merecem melhor aprofundamento, sobretudo qual foi a motivação do delito, já que tais circunstâncias não ficaram devidamente esclarecidas, de modo que tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada.

31. Nesta senda, em relação à suposta legítima defesa sustentada pela defesa do acusado Norivaldo em sede de memoriais finais, não há elementos suficientes nos autos para reconhecer, de forma inequívoca, a suposta injusta agressão, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar a alegação.

32. Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de provas, bem como a excludente de ilicitude da legítima defesa e, consequentemente, impronunciá-los.

33. Nessa perspectiva, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos a ponto de justificar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

35. Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia.

II.1.3 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS

36. Com relação às circunstâncias qualificadoras, somente podem ser afastadas se for o caso de manifesta improcedência. Havendo um mínimo de suporte probatório, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua existência ou inocorrência. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria: [...]

38. Em relação à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, inciso I, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime teria sido praticado em razão de “decreto” decorrente de disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas na cidade de Cáceres/MT. Assim, deve ser pronunciada a referida qualificadora, para que o Conselho de Sentença aprecie a motivação do crime, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.

39. A qualificadora do emprego de fogo, tortura e meio cruel, (art. 121, § 2o, III do Código Penal) e descrita na denúncia, verifico que as provas produzidas nos autos são capazes de, em tese, comprovar tal situação, pois o laudo de necropsia apontou que a vítima teve 80% do corpo queimado e politraumatismos.

40. A qualificadora da dissimulação e a possibilidade de defesa diminuída (art. 121, §2o, IV, do Código Penal), entendo que os elementos probatórios carreados aos autos também são capazes de, em tese, comprovar sua presença. Tal se verifica pelas provas colhidas durante a instrução, ais quais demonstram, a princípio, que a vítima foi levada a pretexte de falso interesse afetivo e encontro amoroso inexistente, bem como teria sido amordaçada e, os pés e as mãos, amarrados.

41. Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referida qualificadora, há que se submeter os acusados a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadora manifestamente improcedente, não havendo se falar, no presente momento, no afastamento de qualificadoras tal como postulado pela defesa da acusada Laryssa, notadamente em razão de os indícios indicarem que, em tese, ela estaria ciente da tortura.

II. 2 DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e FRAUDE PROCESSUAL

42. Quanto aos crimes descritos no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e art. 347, parágrafo único, do Código Penal, não se tratando de manifesta improcedência acerca da referida conduta delitiva, há que se submeter os acusados e a ré Evylin da Silva Peres também a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime conexo, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos dos delitos. [...]

44. Logo, não se tratando de condutas delitivas absolutamente infundadas, os acusados devem ser levados a julgamento perante o Conselho de Sentença para que decidam sobre a efetiva caracterização dos crimes de organização criminosa e fraude processual

no contexto em que apresentado nos autos.

III - DISPOSITIVO

45. Diante disso, comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria:

a)
PRONUNCIO
o acusado
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
[...], a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
DECLARANDO-O
como incurso nas sanções do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incisos. I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

b)
PRONUNCIO
o acusado
ÂNGELO SUQUERE NOGUEIRA
[...], a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
DECLARANDO-O
como incurso nas sanções do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incisos. I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

c)
PRONUNCIO
o acusado
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
[...], a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
DECLARANDO-O
como incurso nas sanções do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

d)
PRONUNCIO
a acusada
LARYSSA BRUMATI DA SILVA
, [...], a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
DECLARANDO-A
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

e)
PRONUNCIO
a acusada
EVYLIN DA SILVA PERES
, [...], a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
DECLARANDO-A
como incurso nas sanções do art. 347, parágrafo único, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990 [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 198055064)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 400.1.01.2022.007644-01 (ID 198053696), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 198053696) e fotografias (ID 198053696), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Andrea Aparecida Vilas boas do Espírito Santo, mãe da vítima (ID 198053683), Neilton Duarte de Melo, testemunha (ID 198053683), Júlio Cesar Lages da Silva, testemunha (ID 198053683), Casemira Adriana Messias de Arruda, testemunha (ID 198053683),

Tarciano Marques Nascimento, testemunha (ID 198054672), Norivaldo Cebalho Teixeira, testemunha (ID 198055178), Evylin da Silva Peres, codenunciada (ID 198054709), Elivelto da Silva Castro, corréu (ID 198054176), LARYSSA BRUMATI DA SILVA, recorrente (ID 198054748), Jailson Buck Rodrigues, corréu (ID 198054749), e ANGELO SUQUERE NOGUEIRA, recorrente (ID 198054751).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Neilton Duarte de Melo, testemunha (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), Patrícia Virginia da Silva Magalhães, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), Júlio César e Almeida, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), Rosangela Helena Stafort, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), Andrea Aparecida Vilas Boas, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), Rosinei Neves da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021),

Marlon Richer Nogueira, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), Relinde de Arruda Toledo, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), Wilson Souza Santos, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, recorrente (Relatório de Mídias – ID 198055044/ID 198055021), ÂNGELO SUQUERE NOGUEIRA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), Norivaldo Cebalho Teixeira, corréu (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), LARYSSA BRUMATI DA SILVA, recorrente (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021).

Verifica-se que a vítima [Rean Kalel Vilas Boas Andrade] foi levada até uma residência localizada à rua Cristo Rei, no 5, bairro Jardim Celeste, Cáceres/MT,
onde foi atingida por
diversos golpes [instrumento não identificado], que teriam sido desferidos por integrantes da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, cujos golpes causaram múltiplas lesões [
“ferimento contuso na região mentoniana”; “ferimento contuso na região craniana”; “escoriação na região escapular esquerda e direita”; “escoriação na região dorsal direita”; “queimaduras em 80% do corpo”
] e morte por
“politraumatismo”
,
conforme depoimento do
delegado de Polícia Marlon Richer Nogueira, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021),

Relatório de Investigação no 2022.7.94211 (ID 198054725), e
Laudo Pericial de Necrópsia no 400.1.01.2022.007644-01 (ID 198053696).

O
delegado de Polícia [Marlon Richer Nogueira], na audiência de instrução, individualizou as condutas dos recorrentes da seguinte forma: 1) LARYSSA BRUMATI DA SILVA teria sido a responsável por
“interagir com a vítima por meio de rede social demonstrando falso interesse amoroso a ponto de combinar encontro”; “a vítima, imaginando que iria se encontrar com a acusada, tomou um uber, mas o veículo em questão havia sido enviado pelo próprio Comando Vermelho
”
[1]
; 2) AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA e ANGELO SUQUERE NOGUEIRA seriam os responsáveis pelas agressões físicas em face da vítima (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021).

As narrativas do Delegado de Polícia estão corroboradas pelos depoimentos da codenunciada [
Evylin da Silva Peres], na Delegacia de Polícia, e
da investigadora de Polícia [
Rosangela Helena Stafort], na fase judicial (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021), bem como pelos Relatórios de Investigação [
no 2022.13.31615, no 2022.13.38763, no 2022.13.22535 e no 2022.13.20388] e
“Relatório Policial do Caso: REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE”
referentes à análise de dados dos aparelhos celulares autorizada judicialmente (PJe 1002844-36.2022.8.11.0006), acesso à rede social

[
Instagram
] da vítima (ID198055170), aos
“dados cadastrais da pessoa que efetuou o Pix referente ao aluguel de uma casa no bairro Cristo Rei”
(ID 198054664).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014

- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído aos recorrentes [
AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ANGELO SUQUERE NOGUEIRA e LARYSSA BRUMATI DA SILVA
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular justificou a qualificadora do meio cruel no fato de que a vítima
“a vítima teve 80% do corpo queimado e politraumatismos”
.

Infere-se do Laudo Pericial de Necrópsia no 400.1.01.2022.007644-01 que a vítima apresentava
“ferimento contuso na região mentoniana”; “ferimento contuso na região craniana”; “escoriação na região escapular esquerda e direita”; “escoriação na região dorsal direita”; “queimaduras em 80% do corpo”
(ID 198053696).

A multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente se comprovada por laudo pericial (TJMT, NU 1003996-40.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 20.5.2022; RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Ressalte-se que a recorrente [
LARYSSA BRUMATI DA SILVA
] tinha conhecimento de que
“iriam matar a vítima, tanto que desativou suas redes sociais quando a vítima foi capturada, agravado porque o assassinato cruel era previsível ao ser entregue ao Comando Vermelho, já que a vítima tinha envolvimento com pessoas integrantes do P.C.C., tanto que foi sequestrada justamente para passar informações dos respectivos integrantes
”, como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, nas contrarrazões (Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça - ID 198055094).

A qualificadora do meio cruel relaciona-se
“ao modo de execução do crime, e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento”
(TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004 - Relator: Des. Furtado de Mendonça – 11.9.2015).

Se meio cruel tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento da qualificadora [emprego de meio cruel] da pronúncia afigura impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]
“
o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024